Tribunal: STF
Processo: ARE 1456655
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Ceará interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência dos enunciados 279 e 284, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, assim ementado:



    REMESSA E APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL NO EXERCÍCIO DO SEU MISTER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS. DANOS MATERIAIS. VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ QUE OS FILHOS COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. APELO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA E APELO DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.



1. Tratam os autos de pedido de indenização por dano material e moral ajuizado por Maria Victória Viana Alves e Guilherme Igor Viana Alves, filhos de Antônio Iracildo Alves, Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, falecido no dia 11.1.2008. Segundo a ação penal (proc. 0001814-18.2000.8.06.0209), a vítima fora assassinada no exercício do seu mister por uma quadrilha fortemente armada que realizava assalto no Banco do Brasil do Município de Potengi/CE.



2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil nesses casos é objetiva, considerando que o art. 37, § 6º, da CF/88 determina a responsabilidade objetiva sem distinguir se a conduta é por ação ou omissão.



3. Uma vez identificado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, há de se reconhecer o dever do ente público de reparar o dano causado a terceiros (art. 37, § 6º, CF).



4. Quantum indenizatório fixado a título de dano moral segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



5. A jurisprudência da Corte Superior reconhece o direito ao percebimento de pensão mensal no valor equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até que o filho complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.



6. Apelos e Remessa conhecidos. Desprovida a apelação do Estado do Ceará e providas em parte a Remessa e a apelação dos autores.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o nexo causal seria afastável, no caso concreto, em razão da natureza genérica das alegações dos autores; e que, ademais, teria sido violada a tese fixada no Tema 362 da repercussão geral.



    Intimados, os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada; e, nesse mesmo sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República em parecer compendiado nessa redação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. FALECIMENTO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADO AOS FILHOS. NEXO DE CAUSALIDADE CONSIGNADO PELA ORIGEM. OMISSÃO ESTATAL. FALHA NA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO AGENTE PÚBLICO EM SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. Decido.



    Reputo que o recurso extraordinário era mesmo inadmissível em razão da bem anotada incidência do óbice da Súmula 279.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual se baseou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir pela existência de nexo causal entre o evento ensejador da pleiteada responsabilidade civil (homicídio) e a conduta estatal. O trecho a seguir transcrito do correspondente voto-condutor evidencia as premissas das razões de decidir:



    “(...). Segundo a ação penal (proc. 0001814-18.2000.8.06.0209), a vítima fora assassinada no exercício de seu mister por uma quadrilha fortemente armada que realizava assalto no Banco do Brasil do Município de Potengi/CE (fls. 25/33).



    Nesse contexto, houve o evento morte (fato) o genitor dos autores, ocorrido durante o exercício de sua profissão como assim narrado na denúncia:



    ‘(...) imediatamente o solado Antônio Iracildo Alves saiu da viatura procurando posicionamento tático para a ação. Disparando seguidamente, conseguiu alvejar um dos assaltantes (...). Todavia, os bandidos revidaram com extrema e desigual proporção à investida do policial, sendo este atingido com vários projéteis desferidos pelos criminosos. Já caído e sem capacidade de reação, o destemido e honrado policial ainda foi agredido covardemente pelos mesmos marginais com forte coronhadas na cabeça. Em razão da violência dos golpes que lhe provocaram traumatismo craniano e das balas que transfixaram seu corpo, o militar veio a óbito minutos depois, embora ainda levado pelos colegas ao hospital mais próximo (...).



    Com efeito, resta identificado o nexo causal, sendo igualmente incontestáveis as sequelas, danos moral e material, causadas pela perda de um ente familiar. Também não há dúvidas da culpa do ente estatal no evento morte eo ex-policial por falha na proteção e segurança suficiente quando do embate do militar com criminosos fortemente armados, mormente quando há relatos de que a vítima fora alvejada pelas costas por faltar munição.



    Assim, é certa a responsabilidade do Estado do Ceará pela morte do genitor dos autores, por não assegurar a integridade física e moral do policial no exercício de sua profissão e, consequentemente, impedir o evento que ceifou a vida de Antônio Iracildo Alves, cabendo indenização por parte do Estado.”.



     Concluir de forma diversa demandaria o reexame sabidamente incompatível na via extraordinária. Nesse sentido, os seguintes precedentes de decisões colegiadas: ARE 1.239.162/PB AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 27.4.2020; e ARE 1.358.409/CE, Ministro Luiz Fux, DJ de 26.5.2022.



     Tampouco se aplica na espécie, como bem anotado no juízo de admissibilidade, a tese firmada no Tema 362, que apresenta o seguinte teor:  



    “Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”.  



    Isso porque sequer se cogita, na hipótese dos autos, a circunstância de que o homicídio ensejador da responsabilidade civil houvesse sido causado por pessoa foragida do sistema prisional.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente